Tribunal: STF
Processo: ARE 1270918
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ESTABELECIDO EM PERÍCIA. CONTEMPORANEIDADE DO VALOR COM A DATA DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PARÂMETRO NO CASO CONCRETO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS EXPROPRIADOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO, COM BASE NOS ELEMENTOS APURADOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO.
    1. O Decreto -Lei n° 3.365/41, que disciplina as desapropriações por utilidade pública, em seu art. 15, admite, em caso de urgência, que o expropriante, depositando o valor do imóvel como garantia do juízo, requeira sua imissão provisória na posse.
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o dispositivo em espeque, assentou entendimento de que o valor do depósito, a ensejar a imissão provisória na posse, prescinde de avaliação judicial prévia, devendo sua justeza ser discutida durante a instrução da demanda desapropriatória.
    3. No mesmo sentido, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial, pouco importando a data do decreto expropriatório, da imissão da posse pelo ente expropriante ou da sua vistoria.
    4. Ocorre que o próprio STJ ressalva as peculiaridades dos casos a serem examinados, ou seja, reconhece que a regra da contemporaneidade não é absoluta, não devendo prevalecer quando a especificidade levar ao enriquecimento sem causa do particular em detrimento da coletividade, representada pelo Poder Público desapropriante.
    5. No caso dos autos, a perícia judicial realizada quase 05 (cinco) anos após a imissão provisória do Poder Público, apurou valor da indenização em montante superior a 50 (cinquenta) vezes aquele verificado em avaliação administrativa, porquanto, neste interregno, fora realizado loteamento ao lado da área desapropriada, que ocasionou significativa valorização do bem.
    6. A manutenção do valor relativo à avaliação judicial importaria verdadeiro enriquecimento sem causa por parte dos expropriados, porquanto estariam a receber, além do valor de mercado do imóvel, importe relativo à valorização operada no imóvel, o que não se afigura cabível, mormente considerando que, no ano de 2008, os próprios particulares venderam grande parcela que restou do imóvel desapropriado por valor muito inferior àquele constatado em perícia.
    7. A apuração do montante devido a titulo de indenização deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, com base nos parâmetros estabelecidos neste julgamento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI; 182, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente